Tribunal: STF
Processo: HC 229354
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. ALEGADO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 761.985.



    Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pleito de remição da pena pela conclusão de cursos realizados à distância, com certificados emitidos pelo Conselho Brasileiro de Teologia.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem indeferiu a pretensão defensiva.



    Contra esse decisum, foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual restou denegado por decisão monocrática do Relator.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a impetrante aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito para concessão da remição pretendida.



    Afirma, inicialmente, que “os certificados de estudo aqui apresentados satisfazem aos requisitos legais vinculados ao instituto da remição da pena pelo estudo pela LEP, bem como pela Resolução n. 391/21. do E. CNJ”. Pontua, ainda, que “a divisão de horários colocados à disposição dos estudos é administrado pelo próprio sentenciado/aluno, característica essa essencial dessa modalidade de estudo à distância. Assim, não se pode lançar presunção, ilações, de que o Paciente não tenha efetivamente se dedicado aos estudos na cela. Ainda, a eventual inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao Paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele, e sim do Estado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Ante o exposto, requer a este Supremo Tribunal Federal, seja conhecido e provido o presente mandamus, para o fim de que seja concedida pelo Eminente Ministro Relator a presente ordem de habeas corpus, liminarmente, diante da evidência do constrangimento ilegal, com base no art. 648, incisos 1 e VI, do Código de Processo Penal, uma vez que presentes os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, ou em caso de entendimento diverso, seja concedida a ordem quando do julgamento do mérito, ainda que de maneira ex officio, buscando-se assim erradicar constrangimento ilegal, para o fim de que seja determinada a aplicação da remição por estudo pelo juízo da execução penal, em razão da participação do Paciente no curso à distância mencionado neste writ, totalizando 213 dias de pena remida.



    Caso não seja concedido o pleito contido na presente demanda, requer desde já seja a decisão encaminhada para o Sr. Defensor Público-Geral Federal para que dê prosseguimento à fase recursal, vez que esta Impetrante e mãe do Paciente, não possui capacidade postulatória para interpor recursos.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Cinge-se a controvérsia sobre a existência ou não de requisitos mínimos para que cursos realizados à distância sirvam para fins de remição da pena. 



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...], a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais’ (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 



    Outrossim, consoante a orientação desta Corte Superior, ‘a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal’ (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021).



    No caso, veja o que disse o Magistrado de primeiro grau: 



    O sentenciado juntou aos autos certificado emitido pelo ‘Conselho Brasileiro de Teologia’, que atesta a conclusão de curso de qualificação profissional de: ‘Pós graduado em teologia avançada’. Entretanto, tal certificado é assinado tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei. [...] 



    Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, através do certificado acostado, de que tal requisito legal foi obedecido, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada.



    E ratificou o Tribunal a quo:



    [...] Ocorre, porém, que a mencionada instituição de ensino à distância não preenche os requisitos expressamente previstos no art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, pois não é certificada pelas autoridades educacionais competentes, nem autorizada ou conveniada com o Poder Público. [...] 



    Assim, sem previsão legal ou sem a mínima comprovação das horas consumidas na atividade de estudo, ressaltando ainda a ausência de certificação pelas autoridades educacionais competentes, não pode o Conselho Nacional de Justiça, tampouco o Poder Judiciário, tornar o estudo à distância como causa de concessão do benefício da remição de pena, sob pena de se afrontar o principio da legalidade.



    Como se pode ver, as instâncias ordinárias consignaram que não foram apresentados documentos aptos a comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal. 



    A conclusão em sentido diverso, a fim de acolher o pleito defensivo, demandaria, inevitavelmente, o aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. [...]”



    Na hipótese sub examine, observo que o Superior Tribunal de Justiça, consignou a impossibilidade de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, porquanto “não foram apresentados documentos aptos a comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal”, além de os documentos juntados não se prestarem à comprovação das horas diárias efetivas de estudo do reeducando.



    Com efeito, a exegese do artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, é no sentido de ser possível a remição através do ensino à distância, bem como que as atividades de estudo “deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.



    O artigo 129 da Lei 7.210/84 dispõe, in verbis:



    “Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)



      § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011) 



    § 2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)”



    Releva notar, ainda, que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que o curso deve ser certificado por órgão educacional competente. Nesse sentido: 



    REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente. (HC 172.646, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2020)



    Outrossim, cumpre destacar a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remição pressupõe a comprovação inequívoca da atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 132.779-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2017) (grifei)



    Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado. (HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/6/2018)



    Deveras, ressoa evidente o inadimplemento dos requisitos estabelecidos na legislação para a declaração da remição em razão do estudo à distância. Desta sorte, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. A propósito, trago à colação: 



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.599-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022) (grifei)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente